Tribunal: TJDFT
Processo: 0750004-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA TUTELA SATISFATIVA RECURSAL LIMINAR. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistente o vício apontado nos embargos de declaração consistente em erro material no v. acórdão embargado, porquanto a concessão da tutela provisória antecipada recursal de natureza satisfativa, por si só, não prejudica ou implica perda de objeto do recurso.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.